Tribunal: TJBA
Processo: 8000613-40.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000613-40.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALUMIPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES

APELADO: POMPOSA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO DURVAL RIBEIRO FERREIRA, TAISA AGUIAR CAVALCANTE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO DE TÍTULOS SEM LASTRO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação indenizatória, declarando a inexistência de débitos vinculados a notas fiscais não lastreadas em entrega de mercadorias e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a não entrega das mercadorias, atribuída a transportadoras terceirizadas, configura caso fortuito ou força maior apto a afastar a responsabilidade civil; (ii) saber se o protesto de títulos sem lastro gera dano moral indenizável à pessoa jurídica, à luz do ônus probatório; e (iii) saber se o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido em razão da recuperação judicial da recorrente.

III. Razões de decidir

3. Restou incontroversa a inexistência de lastro das duplicatas protestadas, uma vez que as mercadorias não foram entregues, circunstância reconhecida pela própria apelante, que inclusive emitiu notas fiscais de devolução.

4. O ilícito não decorre da falha logística, mas do protesto de títulos fundados em obrigação inexigível, em violação à boa-fé objetiva, o que afasta a incidência do art. 393 do Código Civil.

5. Embora o dano moral à pessoa jurídica não seja presumido, a reiteração de cinco protestos indevidos e a manutenção das restrições creditícias, mesmo após notificações formais, configuram prova suficiente do abalo à honra objetiva e à credibilidade comercial da apelada.

6. O valor da indenização fixado em R$ 15.000,00 mostra-se proporcional à gravidade da conduta e adequado ao caráter pedagógico da condenação, não sendo a recuperação judicial causa idônea para sua redução.

7. Impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
: “1. O protesto de títulos sem lastro, decorrente de obrigação inexigível, configura ato ilícito indenizável. 2. O dano moral à pessoa jurídica exige prova do abalo à honra objetiva, a qual se evidencia pela reiteração de protestos indevidos e manutenção de restrições creditícias. 3. A recuperação judicial do devedor não autoriza, por si só, a redução do quantum indenizatório.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 393 e 927; CPC, arts. 85, § 11, 931 e 937.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 227; STJ, AgInt no AREsp nº 2.678.266/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 11.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8000613-40.2018.8.05.0032
, da Comarca de Brumado, em que figuram como Apelante
ALUMIPACK INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e como Apelada
POMPOSA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, consoante voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora